Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728483-90.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0022699-25.2014.8.07.0001 IMPETRANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASILIA DESPACHO Venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora